Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Petição Processo no 0710034-89.2021.8.07.0000 Requerente(s) REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO E MARIO LUCENA BRANCO Requerido(s) SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Rejane Scheid Ninaut Lucena Branco e Mário Lucena Branco, por meio da qual veiculam “querela nullitatis inasanabilis”, requerendo a anulação de decisões monocráticas proferidas por esta Relatoria, nos autos do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001 (autos físicos n. 2015.01.1.107425-9), por: a) suposto erro de procedimento consubstanciado na expedição de certidão de trânsito em julgado, em 15/3/2019, pela Secretaria desta douta 2a Turma Cível, sem intimação dos então apelantes, ora requerentes, para recolhimento do preparo recursal; e b) expedição de certificação de trânsito em julgado em 15/6/2020, igualmente pela Secretaria desta 2a Turma Cível, supostamente sem a devida intimação dos advogados constituídos pelos ora peticionantes. Nas razões declinadas em petição (ID 24669248), os requerentes sustentam, em suma, que, nos autos do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001, teriam interposto recurso de apelação contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Soltec Engenharia Ltda. contra os ora peticionantes, revogou a gratuidade de justiça conferida aos réus e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes, com subsequente reintegração de posse, em benefício da parte autora, do imóvel localizado no SGAN 906, módulo B, Asa Norte, Brasília-DF, e a restituição. Afirmam que esta Relatoria teria indeferido a gratuidade de justiça por eles vindicada no aludido apelo, assinalando prazo para recolhimento do preparo recursal e que, após o trânsito em julgado dessa decisão, o feito teria sido baixado em definitivo à origem, para deflagração da fase de cumprimento de sentença, sem que tivesse sido oportunizado, por esta instância julgadora, o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, tendo sido. Assentam que esse vício de procedimento teria sido ignorado pela Defensoria Pública, até então representante judicial dos interesses dos réus, ora requerentes. Acrescentam que, após a baixa dos autos à origem, teriam constituído advogados particulares, que teriam informado o Juízo de origem acerca do suposto erro procedimental. Pontuam que o Juízo a quo, a par disso, teria determinado o retorno dos autos a este e. Tribunal, para julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos réus e, ainda, pela própria parte autora. Relatam que, devolvidos os autos a esta instância julgadora, sobreveio decisão desta Relatoria não conhecendo do apelo aviado pelos ora requerentes, por entendê-lo deserto, bem como da apelação interposta pela autora, por reputá-la intempestiva. Consignam que essa decisão monocrática teria incorrido em vício procedimental, porquanto não teria oportunizado aos réus o recolhimento do preparo recursal, após a análise definitiva do tema relativo à gratuidade de justiça. Ponderam, ainda, que, após a prolação da aludida decisão monocrática, que não conheceu dos apelos aviados por ambas as partes, os patronos constituídos pelos réus, ora requerentes, não teriam sido intimados acerca do conteúdo do mencionado ato judicial, tendo sido o feito equivocadamente encaminhado em vista pessoal à Defensoria Pública, antiga representante judicial dos interesses dos peticionantes. Dizem que a Defensoria Pública, então, não teria interposto recurso contra a referida decisão, o que resultou na certificação de trânsito em julgado do feito pela Secretaria desta 2a Turma Cível em 15/6/2020, com subsequente baixa definitiva do feito à instância de origem. Discorrem, nesses termos, sobre a alegada existência de dois “vícios transrescisórios”, a saber: a) a suposta ausência de intimação dos réus para recolhimento do preparo em dobro, após a apreciação definitiva do requerimento de gratuidade de justiça formulado no apelo; e b) a ausência de intimação dos advogados constituídos pelos réus acerca da decisão monocrática que não conheceu do apelo aviado. Tecem considerações sobre o suposto cabimento, na espécie, de “querela nullitatis insanabilis”, sobre o princípio do devido processo legal, bem como acerca da competência para apreciação da mencionada ação judicial. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Concluem que a certificação de trânsito em julgado pela Secretaria desta 2a Turma Cível configuraria erro procedimental grave, porquanto supostamente ausente a necessária intimação dos advogados constituídos pelos réus acerca do conteúdo do decisum. Ressaltam que, na espécie, estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar a reintegração dos peticionantes na posse do imóvel localizado no SGAN 906, módulo B, Asa Norte, Brasília-DF. Pugnam, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça, por entenderem que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, assentando a suposta necessidade de abertura de prazo, por esta Relatoria, de 5 (cinco) dias para juntada aos autos de declaração de hipossuficiência. Requerem, ao fim, a declaração de nulidade dos aludidos atos judiciais, “para reformar as decisões citadas” (sic), “a partir do primeiro acórdão/decisão transitado em julgado em 15/03//2019 que não decidiu o mérito, mas apenas julgou a questão preliminar (gratuidade de justiça), uma vez que flagrante o vício de direito (erro), quando os serventuários da justiça, por negligência ou descuido, executam o serviço de expedir a certidão de trânsito em julgado sem que tenha acontecido a decisão de mérito, bem como sem intimação à parte para recolherem o preparo em dobro, infringindo a Lei Processual Civil, em seu artigo 1.007, § 4o” (sic) ou “a partir do segundo acórdão/decisão transitado em julgado em 15/06/2020, quando houve a decisão de mérito nos autos, naquela 2a Turma Cível, após a petição de chamamento do feito à ordem ser deferida pelo juízo da 14a Vara Cível, quando não houve intimação das partes e da sua advogada, infringindo a legislação processual supracitada e viciando todo o processo, que precisa ser declarado nulo” (sic). É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste e. Tribunal, é atribuição do Relator, nos feitos cíveis, admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Consoante relatado, os requerentes apresentam, diretamente nesta instância julgadora, de forma originária, petição cível por meio da qual veiculam “querela nullitatis insanabilis”, requerendo a anulação de decisões monocráticas proferidas por esta Relatoria, nos autos do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001 (autos físicos n. 2015.01.1.107425-9), por: a) suposto erro de procedimento consubstanciado na expedição de certidão de trânsito em julgado, em 15/3/2019, pela Secretaria desta douta 2a Turma Cível, sem intimação dos então apelantes, ora requerentes, para recolhimento do preparo recursal; e b) expedição de certificação de trânsito em julgado em 15/6/2020, igualmente pela Secretaria desta 2a Turma Cível, supostamente sem a devida intimação dos advogados constituídos pelos ora peticionantes. De início, vale ressaltar que a pretensão ora deduzida pelos peticionantes é materialmente idêntica àquela objeto do Agravo de Instrumento n. 0721820-67.2020.8.07.0000, o qual foi por eles interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 66417882 do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001) que, nos autos do processo de referência, indeferiu o requerimento de restituição de prazo recursal, mediante anulação da certidão de trânsito em julgado expedida pela Secretaria desta douta 2a Turma Cível. Esta Relatoria, por meio de decisão monocrática (ID 2904570 dos autos de referência) proferida em 9/9/2020, não conheceu do aludido recurso, sob os seguintes termos, ad litteris: “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rejane Scheid Ninaut Lucena Branco e Mário Lucena Branco contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 66417882 do proc. n. 0031425-51.2015.8.07.0001) que, nos autos da ação de rescisão contratual em que contende com a Soltec engenharia Ltda., indeferiu o requerimento de restituição de prazo recursal com a anulação da certidão de trânsito em julgado. Nas razões do recurso (ID 17554710), os agravantes sustentam, em suma, que não foram devidamente intimadas da decisão desta relatoria que negou conhecimento ao recurso de apelação, em virtude de deserção (ID origem 65401813). Alegam que houve equívoco da secretaria pois a decisão foi publicada sem constar o nome dos novos patronos constituídos pelas agravantes. Asseveram que a decisão foi comunicada apenas à Defensoria Pública, que não mais patrocinavam as recorrentes. Argumentam ainda que a pena de deserção não é imediata, de modo que, antes de ser aplicada, deve ser dada ao recorrente a oportunidade de recolher o competente preparo. Ao final, requerem a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, para devolução do prazo recursal, com a anulação da certidão de trânsito em julgado. Preparo recolhido (IDs 17554712 e 17554711). A parte agravada, por sua vez, alega ser impossível a reversão do trânsito em julgado. Em resumo, sustenta que, na apelação n. 0031425-51. 2015.8.07.0001, foi oportunizada à parte agravante o recolhimento do preparo recursal, mas esta quedou-se inerte. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Os agravantes pretendem a restituição de prazo recursal com a anulação da certidão de trânsito em julgado do processo de referência. Da análise dos autos, observa-se que os agravados se encontravam assistidos originalmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal e formularam pedido de gratuidade em contestação/reconvenção, a qual foi indeferida, nos termos da sentença de ID origem 65401747. Em apelação, a Defensoria Pública formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual também foi indeferido pela instância recursal, conforme decisão de ID origem 65401758, proferida por esta Relatoria. Na ocasião, foi oportunizado aos ora agravantes o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Como bem registrado pelo i. juiz de primeiro grau, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, a discussão acerca da gratuidade foi conduzida até o Superior Tribunal de Justiça, que confirmou de forma definitiva o indeferimento da justiça gratuita, conforme decisão de ID origem 65401793, proferida pelo Ministro Raul Araújo, tendo o feito transitado em julgado. A propósito, a Defensoria Pública, em manifestação de ID origem 65401802, informou que entrou em contato direto com a agravante Rejane Scheid, comunicando-lhe do trânsito em julgado da sentença. Não obstante, por intermédio dos advogados Dr. Manoel Ninaut Filho e Dra. Susi Guarany Ninaut, os ora agravantes chamaram o feito à ordem, aduzindo que, diante do indeferimento da gratuidade, não lhes foi oportunizado o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, 4o, do CPC. A questão foi submetida novamente a esta Relatoria, que, em decisão monocrática, consignou: “A par de tal quadro, verifica-se que, apesar de ter sido conferida aos requeridos oportunidade para sanar o vício, não houve o recolhimento do preparo recursal em momento oportuno, motivo pelo qual se reconhece a deserção do recurso de apelação interposto por Rejane Scheid Ninaut Lucena Branco e Mario Lucena Branco. Ressalte-se, por pertinente, que o prazo de 5 (cinco) dias úteis conferido na decisão de fls. 334/334v aos réus para recolhimento do preparo se encerrou em 23/3/2018. Ainda, não foi atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos contra a referida decisão e contra o acórdão que julgou o agravo interno. Além disso, após o julgamento do Recurso Especial e o trânsito em julgado da decisão, que ocorreu em 15/3/2019, os réus se quedaram inertes, descumprindo o comando exarado na decisão desta Relatoria de fls. 334/334v. Por fim, salienta-se que, ao contrário do que apregoam os réus, não se aplica à hipótese o disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC, pois o requerimento de gratuidade de justiça formulado no apelo foi analisado na mencionada decisão e fls. 334/334v, ocasião em que os recorrentes foram intimados a recolher o preparo, de modo que não se faz necessária nova intimação para tanto.” Nesse cenário, a questão atinente à nova intimação dos patronos para recolhimento do preparo já foi discutida no processo de referência, o qual transitou em julgado. Dessa maneira, observa-se que os agravantes pretendem a rediscussão de matéria submetida à autoridade da coisa julgada[1]. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, o ato judicial recorrido não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[2], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica essa hipótese, notadamente por se tratar de matéria já discutida no processo de referência e submetida à autoridade da coisa julgada. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se.” Em consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, constata-se que, contra essa decisão, os requerentes interpuseram Recurso Especial, o qual foi inadmitido pela Presidência desta e. Corte de Justiça, conforme se extrai dos IDs 20285176 e 21227163 dos autos n. 0721820-67.2020.8.07.0000. Irresignados, os peticionantes interpuseram, nos referidos autos, o Agravo em Recurso Especial n. 1.833.768/DF, insurgência esta que, neste instante, se encontra pendente de análise e julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme informação extraída diretamente do sítio eletrônico da referida Corte Superior[1]. A par disso, tem-se que os requerentes pretendem, por via transversa, o rejulgamento, por esta instância julgadora, de matéria já amplamente analisada por esta Relatoria em momento anterior, por ocasião do Agravo de Instrumento n. 0721820-67.2020.8.07.0000, o que não se pode admitir. Frise-se que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “a inexistência jurídica da sentença pode ser declarada em ação autônoma (querela nullitatis insanabilis) e também no próprio processo em que proferida, na fase de cumprimento de sentença ou até antes dela, se possível, especialmente na hipótese em que a matéria foi previamente submetida ao crivo do contraditório e não havia a necessidade de dilação probatória” (REsp 1857852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). Em suma, no esteio do recentíssimo precedente judicial proferido pelo c. STJ, os vícios transrescisórios podem ser alegados por meio do ajuizamento de querela nullitatis insanabilis ou mediante manifestação, pela parte prejudicada, no âmbito dos próprios autos, sobretudo na hipótese em que se afigura desnecessária a dilação probatória, como na situação em análise. Na espécie, constata-se que os requerentes já alegaram a existência dos supostos vícios transrescisórios no âmbito do próprio processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001, alegação esta que já foi afastada pelo Juízo de primeiro grau (ID 66417882 do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001) e por esta Relatoria (Agravo de Instrumento n. 0721820-67.2020.8.07.0000), encontrando-se, hodiernamente, pendente de análise pelo c. STJ. Desse modo, se já alegada pela parte a existência de supostos vícios transrescisórios nos próprios autos do processo de referência (autos n. 0031425-51.2015.8.07.0001), os quais pendem de análise pela aludida instância superior, a renovação de tais alegações, no âmbito de querela nullitatis insanabilis, ajuizada diretamente nesta instância julgadora, não pode ser concebida, diante da preclusão consumativa (art. 507 do CPC[2]) e também sob pena de indevida violação ao princípio do juiz natural. Dito de outro modo, se a parte optou por alegar o vício transrescisório nos próprios autos de referência, não logrando êxito no acolhimento de suas alegações em primeira e segunda instâncias, não há falar em ajuizamento de querela nullitatis insanabilis diretamente nesta instância recursal, como mecanismo de revolvimento, após a obtenção de sucessivos provimentos judiciais desfavoráveis, de matéria já amplamente debatida. 3. Com essas razões, não admito o processamento da presente petição cível, com fundamento no art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de Abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202100335700&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea Acesso em: 14/4/2021. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.